Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ULTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CNH, POR CONSTAR PROCESSO DE CASSAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência no processo PJe 0705854-79.2021.8.07.0016.
3. O agravante afirma que sua Carteira de Habilitação Nacional no 06608762370, com validade até o dia 29 de janeiro de 2021, foi expedida em 05/05/2017. Ao se dirigir à Clínica Credenciada para renovar sua Carteira de Habilitação foi surpreendido com a informação que não teria autorização para renovar a sua habilitação, estando disponível apenas a aba “novo processo de habilitação”.
4. Afirma que ao se dirigir ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, ficou sabendo que não poderia renovar a sua CNH pelo cometimento de infração de natureza grave em 2017 e que seria necessário recomeçar todo o processo de habilitação, desde as aulas práticas até a aprovação em banca examinadora, nos termos do Art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Aduz que, no detalhamento da multa em que consta o agravante como condutar, está registrado no no da sua CNH Definitiva, ID 82819975, do processo original. Requer reforma da decisão para que possa renovar sua Carteira de Habilitação, pois, a Administração somente registrou a infração após a emissão da Carteira Definitiva e somente na época da renovação da habilitação é que vem o comunicado ao agravante. Não houve processo administrativo, nem ampla defesa e contraditório. Decisão, ID 23415866, deferiu o pedido de tutela de urgência
6. Em contrarrazões, o DETRAN/DF afirma que a intenção do agravante é ver garantida a expedição da Carteira de Habilitação – CNH definitiva, sem, contudo, obedecer aos preceitos legais. Esclarece que o processo de habilitação está regulado pela Resolução no 168, de 14 de dezembro de 2004, que estabelece os requisitos, a forma e os procedimentos a serem realizados pelos candidatos que procuraram obter a licença para dirigir e que conceder a renovação da licença para dirigir do requerente, sem que ele reinicie o seu processo de habilitação, por imperativo legal, põe em risco a segurança da coletividade, pois é inapto para condução de veículo automotor. Requer a manutenção da decisão ora agravada.
7. A concessão da carteira nacional de habilitação ao permissionário é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (Código de Trânsito, Art. 148, §§ 2o,3o e 4o).
8. No presente caso, o agravante não é um permissionário, pois, já é detentor de Carteira de Habilita Definitiva, Categoria “B”. O órgão de trânsito emitiu o documento, com validade até Janeiro/2021, portanto, não pode agora afirmar que a renovação seria um risco a segurança da coletividade. O agravante ficou todo o período (2017 a 2021) com seu direito de dirigir sem nenhuma ressalva. No entanto, no ato de renovação da CNH, o órgão de trânsito negou a emissão de nova habilitação ao fundamento de que em 05/05/2017, o agravante (portador de permissão) foi autuado por avançar sinal vermelho (Código de Trânsito, Art. 208, infração de natureza gravíssima).
9. Nesse contexto fático, há, pois, um descompasso na conduta do órgão de trânsito (venire contra factum próprio). Ainda que conste registro de infração de natureza gravíssima durante a fase de permissão, o órgão de trânsito emitiu a carteira de habilitação definitiva ao agravante, sem qualquer notificação de infração, ato que gera presunção de ausência de penalidade durante a habilitação provisória e qualquer penalidade posterior de cassação da CNH, sem o devido procedimento administrativo, violaria a ampla defesa e o contraditório (Código de Trânsito, Art. 265), além dos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão n.1107796, DJE: 13/07/2018, 6a Turma Cível, Acórdão n.1166778, DJE: 08/05/2019, 1a Turma Recursal, Acórdão n.925975, DJE: 08/04/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.949397, DJE: 01/07/2016, Acórdão n.872859, DJE: 15/06/2015; Acórdão n.786619, DJE: 09/05/2014. VII. Assim, irretocável a sentença que determinou ao DETRAN/DF a renovação da CNH do requerente, sem embargos de outros impedimentos.
10. O DETRAN/DF não deu início a nenhum processo administrativo, não notificou o agravante, em consequência, não houve ampla defesa e nem contraditório.
11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar ao agravado que se abstenha de impedir a renovação da carteira de habilitação do agravante em face da infração cometida em 05/05/2017.